Tribunal: TJMT
Processo: 1004132-36.2023.8.11.0086
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004132-36.2023.8.11.0086
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[JOAO BATISTA BELARMINO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 054.394.561-80 (RECORRENTE), MARINEY FATIMA NEVES - CPF: 156.832.811-72 (ADVOGADO), KELVY COSTNER SOUZA MENDES - CPF: 014.960.311-80 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), RAYANE DOS SANTOS VENANCIO - CPF: 118.606.664-42 (TESTEMUNHA), ALEXANDRO LOPES DA SILVA - CPF: 007.167.451-94 (VÍTIMA), KELVY COSTNER SOUZA MENDES - CPF: 014.960.311-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. CADEIA DE CUSTÓDIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame: Recursos em Sentido Estrito interpostos pelas defesas de dois acusados contra decisão que os pronunciou pela prática, em tese, de homicídio qualificado (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima). O crime envolveu a suposta execução da vítima em um bar, em tese, ordenada pelos recorrentes no contexto de disputa entre facções criminosas. As defesas alegam nulidade por quebra da cadeia de custódia da prova digital e, no mérito, pleiteiam a impronúncia por ausência de indícios de autoria ou o afastamento das qualificadoras.

II. Questão em discussão: Há 4 questões em discussão: (i) definir se houve quebra da cadeia de custódia capaz de anular a prova digital extraída de aparelho celular; (ii) estabelecer se existem indícios suficientes de autoria intelectual e participação material dos recorrentes para submissão ao Tribunal do Júri; (iii) determinar se a qualificadora do motivo torpe deve ser mantida; (iv) verificar a pertinência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

III. Razões de decidir:

1. A alegação de quebra da cadeia de custódia exige demonstração concreta de adulteração ou manipulação da prova. A extração de dados telemáticos ocorreu mediante autorização judicial e seguiu os trâmites legais, inexistindo evidência de prejuízo ou contaminação que justifique a nulidade, conforme o princípio ‘pas de nullité sans grief’.

2. A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (art. 413 do CPP).

3. Os elementos informativos, incluindo depoimentos de autoridade policial e diálogos extraídos de aparelho celular apreendido, indicam o planejamento da ação delitiva, o fornecimento da arma e a comunicação entre os recorrentes e o executor direto, configurando indícios suficientes de autoria intelectual e auxílio material.

4. As qualificadoras só podem ser excluídas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes. Havendo suporte probatório mínimo indicando que o crime foi motivado por rivalidade entre facções (motivo torpe) e executado com disparos pelas costas enquanto a vítima fugia (recurso que dificultou a defesa), a análise definitiva compete ao Conselho de Sentença.

IV. Dispositivo e Tese:

Recursos desprovidos. 1. A demonstração de irregularidade na cadeia de custódia demanda prova efetiva de adulteração, não bastando alegações genéricas para invalidar a prova pericial. 2. A existência de indícios de que os acusados planejaram a execução e forneceram os meios para sua prática autoriza a pronúncia. 3. As qualificadoras amparadas em elementos dos autos devem ser submetidas ao crivo dos jurados.

Dispositivos relevantes citados: art. 5º, LVI e LVII, da CF/88; art. 158-A, art. 413 e art. 563, todos do CPP; art. 121, § 2º, I e IV, e art. 29, ambos do CP.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no HC 752.444/SC, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 10/10/2022; STJ - HC 574.131/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 04/09/2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Recursos em Sentido Estrito interpostos por
João Batista Belarmino de Souza Júnior e
Kelvy Costner Souza Mendes
, respectivamente, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT., que nos autos nº 1004132-36.2023.8.11.0086 pronunciou os recorrentes como incursos nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), na forma do art. 29, todos do Código Penal, determinando a submissão de ambos a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Os autos narram a ocorrência de um crime de homicídio consumado em 21 de janeiro de 2023, por volta das 20h44min, no estabelecimento conhecido como "Bar do Compadre", em Nova Mutum (MT). Segundo a denúncia, a vítima, Alexandro Lopes da Silva, foi alvejada por disparos de arma de fogo efetuados por Esteferson Neves de Matos (falecido) e outro indivíduo não identificado. A acusação sustenta que os recorrentes,
Kelvy
e
João Batista
, atuaram como autores intelectuais e partícipes, planejando a execução e fornecendo a arma utilizada, motivados por disputas entre facções criminosas.

Inconformado (Id. 216549620), o primeiro recorrente [João Batista] (Id. 212081937), suscita preliminar de nulidade por quebra da cadeia de custódia da prova digital, alegando lacunas na coleta e armazenamento dos dados extraídos do celular. No mérito, requer a impronúncia por ausência de indícios mínimos de autoria, invocando o princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pugna pelo decote das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, sustentando que esta última não se sustenta pois a vítima estava em local iluminado e com amigos.

A defesa do segundo [Kelvy Costner], pleiteia a impronúncia do acusado. Argumenta a insuficiência de indícios de autoria, sustentando que a decisão baseou-se exclusivamente em conversas de terceiros (do corréu João com o executor), sem prova de participação direta ou anuência de Kelvy. Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora do motivo torpe, alegando ausência de provas sobre a motivação.

Em contrarrazões (Ids. 212693994 e 217872396), o Ministério Público refuta as teses defensivas. Defende a validade da cadeia de custódia, amparada em autorização judicial para extração de dados. No mérito, aponta a existência de indícios robustos de autoria nas conversas extraídas do celular de João Batista, que detalham o planejamento, a menção a Kelvy como destinatário de fotos da vítima e o fornecimento da arma. Requer o desprovimento dos recursos.

A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Jorge da Costa Lana, manifestou pelo conhecimento parcial do recurso de João Batista (alegando violação à dialeticidade na preliminar) e, no mérito, pelo desprovimento de ambos os recursos, na ementa assim sintetizada: (ID.342341351)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECORRENTES PRONUNCIADOS – PRELIMINAR DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA (RÉU JOÃO BATISTA) – NÃO CONHECIMENTO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - IMPRONÚNCIA (JOÃO BATISTA E KELVY) – IMPOSSIBILIDADE – AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE (JOÃO BATISTA E KELVY) – IMPOSSIBILIDADE – AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - IMPOSSIBILIDADE – PELO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO INTERPOSTO PELA DEFESA DO RÉU JOÃO BATISTA E, NO MÉRITO, PELO IMPROVIMENTO DOS RECURSOS.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente, conheço dos recursos interpostos, visto que presentes os pressupostos de admissibilidade. Embora a Procuradoria Geral tenha manifestado pelo não conhecimento da preliminar suscitada pela defesa do primeiro recorrente [João Batista] por violação à dialeticidade, entendo prudente analisar a questão para garantir a defesa e evitar futuras alegações de nulidade, rejeitando-a, contudo, pelos fundamentos que passo a expor.

Argui, preliminarmente, a nulidade do processo por suposta quebra da cadeia de custódia da prova digital. Alega, de forma genérica, haver irregularidades na coleta e armazenamento dos dados extraídos do aparelho celular. Entretanto, a cadeia de custódia visa garantir a rastreabilidade e a integridade da prova. Para que se declare a nulidade de um elemento probatório com base nesse argumento, não basta a mera alegação de fragilidade; é imprescindível que a defesa aponte indícios concretos de adulteração, supressão ou manipulação dos arquivos, o que não ocorreu no caso.

Constato que a extração dos dados telemáticos foi realizada mediante autorização judicial competente e executada por peritos oficiais ou agentes dotados de fé pública, seguindo os procedimentos padrão da polícia judiciária.

Com efeito, a defesa não demonstrou qualquer prejuízo efetivo ou incongruência no conteúdo das conversas que pudesse sugerir montagem ou fraude. No processo penal, vigora a máxima de que nenhuma nulidade será declarada sem a demonstração de prejuízo (
pas de nullité sans grief
), conforme o art. 563 do Código de Processo Penal. Portanto, rejeito a preliminar.

Cito o seguinte julgado:

“A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o princípio do ‘pas de nullité sans grief’ exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto à relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes. (RHC 126.885, Rel. Min. Carmen Lúcia, Segunda Turma, DJe 01.02.2016).

MÉRITO

A decisão de pronúncia, como se sabe, constitui um juízo de admissibilidade da acusação. Não se exige, nesta fase, a certeza absoluta necessária para uma condenação, mas sim a prova da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal. O juiz natural da causa, competente para valorar profundamente as provas e decidir sobre o mérito, é o Conselho de Sentença.

A materialidade delitiva repousa no Boletim de ocorrência, pelo laudo de necropsia (ID336441545) que atesta a morte da vítima por disparo de arma de fogo na região cefálica, relatório policial (ID.336843686) pelo laudo de local de crime e pelas imagens de vídeo anexadas ao processo.

Quanto aos indícios de autoria, a análise dos autos revela elementos suficientes para sustentar a tese acusatória e submeter os recorrentes a julgamento popular. Ao contrário do que alegam as defesas, a pronúncia não se baseia em meras conjecturas, mas em elementos informativos que vinculam os acusados à dinâmica do crime.

Os depoimentos colhidos, especialmente o da autoridade policial que presidiu as investigações, detalham o funcionamento do grupo criminoso e a divisão de tarefas. A autoridade policial relatou em juízo que a análise do celular apreendido com o primeiro recorrente João Batista revelou diálogos comprometedores entre este e o executor direto do crime, indivíduo conhecido como "Teco".

Nesses diálogos, há menções expressas ao planejamento da execução e à logística fornecida. O executor relata o primeiro recorrente [João Batista] os passos tomados, inclusive o ato de fotografar a vítima momentos antes do crime. Mais importante, o nome do corréu ora segundo recorrente [Kelvy] surge no contexto das conversas não como mero espectador, mas como alguém a quem o executor deveria prestar contas ou enviar as fotografias para confirmação do alvo, e como o proprietário da arma utilizada.

A defesa do segundo apelante [Kelvy] argumenta que ele não participou diretamente das conversas. Contudo, no contexto de organizações criminosas e coautoria intelectual, a comunicação não precisa ser direta entre todos os agentes a todo momento. O fato de o executor mencionar que as fotos eram para este [Kelvy]e discutir o destino da arma atribuída a ele constitui indício suficiente de seu envolvimento no comando ou no auxílio material da empreitada criminosa.

Da mesma forma, a defesa do primeiro [João Batista] não logra êxito em desqualificar os indícios de que ele atuou na coordenação e no suporte ao executor. As mensagens indicam que ele foi informado da consumação do crime e orientado sobre como proceder com a ocultação da arma de fogo. Esses elementos apontam para uma unidade de desígnios e identidade de propósitos entre os recorrentes e os executores diretos.

Não cabe, neste momento processual, a análise aprofundada sobre a veracidade definitiva dessas alegações ou a escolha entre a versão da acusação e a da defesa. Havendo duas versões plausíveis nos autos, a dúvida deve ser dirimida pelos jurados. A impronúncia somente teria lugar se não houvesse qualquer elemento indiciário apontando para os réus, o que, demonstradamente, não é o caso.

No tocante às qualificadoras, vigora o entendimento de que sua exclusão na fase de pronúncia é medida excepcional, reservada apenas para hipóteses em que sejam manifestamente improcedentes ou descabidas. Se houver suporte probatório mínimo, devem ser mantidas para apreciação do Júri.

A qualificadora do motivo torpe (inciso I do § 2º do art. 121 do CP) encontra respaldo nos depoimentos que indicam a guerra entre facções criminosas (PCC e Comando Vermelho) como o móvel do crime. A prova testemunhal policial e as extrações de dados sugerem que a morte da vítima foi decretada em razão dessa rivalidade, o que configura, em tese, a torpeza. Cabe, portanto, ao Conselho de Sentença decidir se essa foi, de fato, a motivação e se ela é moralmente repugnante.

Quanto à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (inciso IV do § 2º do art. 121 do CP), os elementos técnicos e testemunhais indicam que a vítima foi surpreendida. O laudo de necropsia e as imagens de vídeo sugerem que o disparo fatal foi efetuado pelas costas ou na região posterior da cabeça, em momento em que a vítima tentava fugir ou se afastar do executor.

O argumento defensivo de que o local era iluminado e havia pessoas por perto não afasta, por si só, a surpresa ou a dificuldade de defesa. A execução rápida e o ataque pelas costas são circunstâncias que, em tese, reduzem as chances de reação do ofendido. Portanto, não se trata de qualificadora manifestamente improcedente, devendo ser submetida à análise do Conselho de Sentença.

Destarte, na tocante a

exclusão das qualificadoras cito a jurisprudência do Col. STJ:

“PENAL. PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADA. SÚMULA N.º 7 DO STJ. INAPLICABILIDADE. PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATIS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...). 2. Não se reconhece a nulidade da sentença de pronúncia, pois motivou suficientemente a existência de indícios das circunstâncias qualificadoras do homicídio, abstendo-se, como não poderia deixar de ser, de um profundo exame do mérito, porquanto o juiz natural da causa é o Tribunal do Júri. 3. Outrossim, a sentença de pronúncia, salvo em casos excepcionais, não pode afastar as circunstâncias qualificadoras propostas na denúncia, pois havendo indícios de sua existência e incerteza sobre as circunstâncias fáticas, deve prevalecer o princípio in dúbio pro societatis. 4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no Ag 423.237/RS, Rel. Min. LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJ 31/03/2003)

E ainda, o enunciado orientativo nº. 2 do TJMT:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”

Por fim, mantenho a prisão preventiva do primeiro recorrente João Batista, pois permanecem inalterados os motivos que ensejaram sua decretação. A gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva, evidenciados pelo suposto envolvimento em conflitos de facções, justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública. Nesse sentido, cito o entendimento jurisprudencial:

“Tendo o agravante permanecido preso durante quase toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois de proferida a sentença de pronúncia” (STJ, Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 196.557/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma; data do julgamento: 16 de setembro de 2024; data da publicação: 18 de setembro de 2024).

(N.U 1012090-51.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 12/02/2025)

Ante o exposto, em consonância com o parecer Ministerial, rejeito a preliminar e, no mérito,
DESPROVEJO
os recursos de João Batista Belarmino de Souza Júnior e Kelvy Costner Souza Mendes mantendo a sentença de pronúncia prolatada pelo juízo de origem.

É como voto.

Cuiabá (MT), data registrada no sistema.

Des. Rui Ramos Ribeiro

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026